Tribunal: STF
Processo: RE 1445826
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jeova Campos Lima ajuizou, contra o Estado do São Paulo, ação declaratória de tempo especial com conversão de tempo especial em comum, cujo pleito consiste na “declaração judicial do período laborado pelo autor de 26/06/1973 a 02/07/1993, exercido na função de Policial Militar Estadual, como TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL, com a devida averbação em Certidão de Tempo de Contribuição” (eDOC 1, fl. 8).



    A sentença, ao aplicar, ao caso, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 942 da repercussão geral, declarou procedente o pedido “para reconhecer o período de serviço de atividade especial de 27/06/1973 a 02/07/1993 (fls. 11), determinando a conversão em período comum com acréscimo de 1,4 para cada ano laborado, para o fim de averbação de tempo de serviço na Certidão de Tempo de Contribuição do RPPS” (eDOC 7, fl. 5).



    Após apreciação de recurso inominado, a Quarta Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes (SP) confirmou a decisão primeva em acórdão (eDOC 15) assim ementado:



    Recurso Inominado. Policial Militar. Tempo de contribuição especial. Aposentadoria especial. Sentença mantida. 



    O Estado de São Paulo formalizou, então, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 21) em que assevera, em síntese, que a conclusão de origem, ao possibilitar a conversão, em tempo comum, do período em que a parte recorrida exerceu função de policial militar, viola preceitos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



    2. Colho da sentença do juízo de primeiro grau os seguintes trechos elucidativos da controvérsia:



    O autor afirma que prestou serviços na Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo suas contribuições recolhidas por Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Alega que por se tratar a atividade desempenhada pelo autor de função policial, está inserida no rol de atividades insalubres, considerada especial, razão pela qual, o tempo de contribuição deve ser acrescido de majoração. Requer a procedência da ação com a declaração judicial do período laborado pelo autor de 26/06/1973 a 02/07/1993, exercido na função de Policial Militar Estadual, como TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL, com a devida averbação em Certidão de Tempo de Contribuição. 



    Por sua vez, a ré sustenta a incompetência dos Juizados Especiais, a ausência de interesse processual e, no mérito, a improcedência da demanda. 



    As preliminares confundem-se com o mérito e como tal serão analisadas. 



    A pretensão é procedente.



    [...]



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reconhecer o período de serviço de atividade especial de 27/06/1973 a 02/07/1993 (fls.11), determinando a conversão em período comum com acréscimo de 1,4 para cada ano laborado, para o fim de averbação de tempo de serviço na Certidão de Tempo de Contribuição do RPPS.



    Feito esse registro e considerando se tratar de pedido de reconhecimento, com base no inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição – na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/2019 –, de tempo especial, na função de policial militar, com conversão em tempo comum, destaco que o regime previdenciário dos militares não contempla a aplicação das normas relativas aos servidores públicos civis, à exceção do contido no § 9º do art. 40. 



    A propósito, confira-se entendimento do Plenário da Suprema Corte nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º , IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, Relator o ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



    (ADO 28, Relatora a ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, diferentemente do que restou decidido pela origem, são inaplicáveis ao militar os requisitos e os critérios diferenciados endereçados àqueles servidores civis cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III, da CF/88, na redação anterior à EC n. 103/19). Cito outros precedentes nessa direção:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 902.124 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 18.758 AgR, Segunda Turma, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Em casos análogos e na mesma diretriz, aponto, ainda, as decisões individuais proferidas nos seguintes processos: ARE 1.391.300, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.366.515 e RE 1.396.193, ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.415.874, Relator o ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido veiculado na inicial, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente